Tribunal: STF
Processo: RHC 58749
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO. FALTA DE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA.
O FORNECIMENTO, POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, DE
INFORMAÇÕES CAPAZES DE ESCLARECER O ALEGADO NA IMPETRAÇÃO, CONSTITUI
DEVER INDECLINAVEL, MAXIME QUANDO O PACIENTE SE ACHA PRESO E SE FAZ
REPRESENTAR POR ADVOGADO DE OFICIO. ANULADO O ACÓRDÃO QUE NÃO
CONHECEU DO "WRIT" PARA QUE OUTRO SEJA PROFERIDO A VISTA DAS
INFORMAÇÕES DEVIDAS OU DA REQUISIÇÃO DO PROCESSO-CRIME A SER
ORDENADA PELA CÂMARA QUE PROLATOU A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.